Tribunal: TJDFT
Processo: 0752879-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0752879-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEIANE DOS SANTOS GOMES AGRAVADO: CLEIA DOS SANTOS GOMES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLEIANE DOS SANTOS GOMES em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã que, nos autos da Ação de Inventário no 0701171-18.2020.8.07.0021, advertiu a agravante sobre a impossibilidade de realizar negócio jurídico em relação ao imóvel em discussão. Alega que a decisão agravada merece reforma por violar seu direito à posse e propriedade, colocando em risco a situação do imóvel da agravante que fora adquirido por meio de negócio jurídico perfeito. Narra que se trata de ação de inventário e partilha objetivando a divisão do imóvel em discussão, contudo, a de cujus não deixou bens a partilhar. Sustenta que o imóvel fora adquirido por meio de instrumento particular de cessão de direitos. Defende que a petição inicial é inepta e o feito deve ser extinto sem resolução do mérito. Aduz, ainda, que em processo diverso fora reconhecida a prescrição em relação a nulidade do contrato de cessão de direitos, razão pela qual deve ser reconhecida a prescrição em relação a qualquer nulidade contratual. Tece considerações. Requer o reconhecimento da inépcia da petição inicial, bem como o reconhecimento da prescrição/decadência com extinção do feito. Devidamente intimada para comprovar a alegada hipossuficiência e para se manifestar sobre possível não conhecimento do recurso, a agravante manifestou-se e juntou documentos conforme ID 22354024. É o relatório. DECIDO. Considerando que o documento ID 22354027 noticia que a agravante recebe auxílios como bolsa família e pacto DF sem miséria, concedo a gratuidade de justiça para análise do presente recurso. Da análise dos autos, verifica-se que o agravo não se encontra apto a ultrapassar a fase cognitiva, uma vez que as matérias objeto da pretensão recursal não foram submetidas à apreciação do juízo de origem. Com efeito, as questões sobre inépcia da petição inicial, prescrição e decadência, apesar de terem sido objeto da contestação, ainda não forma analisados pelo juízo agravado que serão oportunamente apreciadas seja na decisão saneadora, seja na sentença. Transcrevo a decisão agravada: Vistos, etc. As diligências requeridas na petição de ID 79486454 devem ser promovidas pela própria inventariante. Não cabe, no caso, a intervenção deste juízo. Foram-lhe dados poderes, por meio do termo de ID 71285198, para dirimir questões administrativas relacionadas ao andamento do inventário. Assim, INDEFIRO o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito tendo em vista que tal diligência compete às partes, cabendo a este juízo atuar somente em caso de negativa formal por parte da instituição. Contudo, para que não haja o risco noticiado pela inventariante, intime-se, com urgência, por oficial de justiça, a herdeira CLEIANE DOS SANTOS GOMES - CPF: 720.784.051-91, para que seja advertida de não realizar nenhum negócio jurídico referente ao imóvel situado na Fazendinha, quadra 2, conjunto N, lote 46, até que se resolva o presente inventário, sob pena de incorrer nas penalidades legais. No mais, promovam-se a citação de CLEBIO DOS SANTOS GOMES no endereço situado na Quadra 35 Casa 09, Setor Imigrantes, Planaltina de Goiás - GO, CEP 73.750-835 e de CLEDILSON DOS SANTOS GOMES no endereço situado no CPD II - 15, PAPUDA, prontuário 154170, tudo conforme petição de ID 79486454. Não tendo sido submetido ao juízo o requerimento em epígrafe, impossível conhecer tais matérias do agravo, pois acarretaria inevitável supressão de instância. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CURADORIA ESPECIAL. DEFESA POR NEGATIVA GERAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA APENAS EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ao Curador Especial não se impõe o ônus da impugnação específica, tendo a faculdade de contestar por negativa geral sem sofrer a pena de presunção de veracidade prevista no artigo 341, parágrafo único, do CPC. No entanto, a Curadoria Especial não está isenta do ônus específico de arguir na contestação toda a matéria de defesa, útil ao deslinde da causa, sob pena de preclusão, conforme estabelece o art. 336do CPC. 2. Se determinada matéria não foi impugnada perante o juízo de origem, a questão fica acobertada pela preclusão consumativa e não pode ser apreciada nesta sede recursal, ante a configuração de inovação recursal, vedada pelo ordenamento pátrio, impedindo a sua direta apreciação pelo Colegiado, sob pena de indevida supressão de instância e de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados. (Acórdão n.1024062, 20130110581180APC, Relator: SANDRA REVES 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2017, Publicado no DJE: 14/06/2017. Pág.: 594-621) AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRESTAÇÕES SUCESSIVAS. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A ação de cobrança de honorários de advogadoprescreve em 5 (cinco) anos,contado o prazo do vencimento do contrato, se não houver outro prazo estipulado (art. 25 da Lei no 8.906/94 (Estatuto da OAB). 2. Os contratantes ajustaram o pagamento do valor devido em parcelas, caracterizando-se como contrato de prestações sucessivas, assim, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o do vencimento da última parcela. 3. A apresentação de matéria de defesa pelo réu apenas em sede recursal não encontra proteção na presunção concedida ao curador especial, uma vez que é necessário que o juízo de primeiro grau tenha apreciado de forma específica a questão, sob pena de configurar supressão de instância e de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1072408, 20150110494364APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2018, Publicado no DJE: 07/02/2018. Pág.: 647/655) Há que se destacar que é vedada apreciação por esse juízo de matéria não apresentada em primeiro grau sob pena de violação ao princípio da dialeticidade. Assim, há que se reconhecer a preclusão consumativa da possibilidade da apelante trazer tais questões a discussão em sede recursal. Ensina Marcus Vinícius Rios Gonçalves: Conforme a causa que tenha provocado a perda da faculdade processual, a preclusão pode classificar-se em temporal, lógica ou consumativa. A primeira é a perda da faculdade processual que não foi exercida no prazo estabelecido em lei. É o que ocorre se a resposta do réu não é apresentada a tempo, ou se as partes não interpõem recurso no prazo. As partes não poderão mais valer-se daquelas faculdades processuais, por não terem cumprido o ônus de exercê-las no prazo. (In Novo Curso de Direito Processual Civil, Editora Saraiva, São Paulo, 2006, 3a edição, Volume 1, pág.251). Portanto, o reconhecimento da inadmissibilidade recursal é medida que ora se impõe, conforme autoriza o artigo 932 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a inovação recursal não é matéria cabível de ser sanada, uma vez que para tanto seria necessária a apresentação de outro recurso o que violaria a preclusão consumativa. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (destaquei) Nesse contexto, tenho que inadmissível o recurso que requer análise de temas não analisados pela instância de origem, sob pena de configurar supressão de instância, o que é vedado no ordenamento jurídico. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de janeiro de 2021 14:26:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador